Tribunal: STF
Processo: HC 102368
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - 
   SÚMULA  691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO 
   SUMULAR - CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL - SUBSISTÊNCIA, MESMO ASSIM, 
   DA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) - RÉU 
   QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE O PROCESSO - RECONHECIMENTO DO DIREITO 
   DE RECORRER EM LIBERDADE - CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 
   HUMANOS (ARTIGO 7º, Nº 2) - DECISÃO QUE ORDENA A PRISÃO DO CONDENADO 
   PELO FATO DE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS DEDUZIDOS PELO SENTENCIADO (RE 
   e REsp) NÃO POSSUÍREM EFEITO SUSPENSIVO - DECRETABILIDADE DA PRISÃO 
   CAUTELAR - POSSIBILIDADE, DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS 
   MENCIONADOS NO ART. 312 DO CPP - NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA,
   EM CADA CASO, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DESSA MEDIDA 
   EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - AFASTAMENTO, EM CARÁTER 
   EXCEPCIONAL, NO CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - 
   "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO.


DENEGAÇÃO DE MEDIDA 
   LIMINAR - SÚMULA  691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A 
   RESTRIÇÃO SUMULAR.

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
   sempre em caráter extraordinário, tem admitido o afastamento, "hic 
   et nunc", da Súmula 691/STF, em hipóteses nas quais a decisão 
   questionada divirja da jurisprudência predominante nesta Corte ou, 
   então, veicule situações configuradoras de abuso de poder ou de 
   manifesta ilegalidade. Precedentes. Hipótese ocorrente na 
   espécie.


PRISÃO CAUTELAR - CARÁTER EXCEPCIONAL.

- A privação 
   cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, 
   somente devendo ser decretada em situações de absoluta 
   necessidade.

A prisão processual, para legitimar-se em face de 
   nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos pressupostos 
   a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do 
   crime e indícios suficientes de autoria) - que se evidenciem, com 
   fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da 
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação 
   da liberdade do indiciado ou do réu. Doutrina. 
   Precedentes.


RECURSOS EXCEPCIONAIS (RE e REsp) - AUSÊNCIA DE 
   EFICÁCIA SUSPENSIVA - CIRCUNSTÂNCIA QUE, SÓ POR SI, NÃO OBSTA O 
   EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

- A denegação, ao 
   sentenciado, do direito de recorrer em liberdade depende, para 
   legitimar-se, da ocorrência concreta de qualquer das hipóteses 
   referidas no art. 312 do CPP, a significar, portanto, que, 
   inexistindo fundamento autorizador da privação meramente processual 
   da liberdade do réu, esse ato de constrição reputar-se-á ilegal, 
   porque destituído, em referido contexto, da necessária 
   cautelaridade. Precedentes.

- A prisão processual, de ordem 
   meramente cautelar, ainda que fundada em sentença condenatória 
   recorrível (cuja prolação não descaracteriza a presunção 
   constitucional de inocência), tem como pressuposto legitimador a 
   existência de situação de real necessidade, apta a ensejar, ao 
   Estado, quando efetivamente ocorrente, a adoção - sempre excepcional 
   - dessa medida constritiva de caráter pessoal. Precedentes.

- Se 
   o réu respondeu ao processo em liberdade, a prisão contra ele 
   decretada - embora fundada em condenação penal recorrível (o que lhe 
   atribui índole eminentemente cautelar) - somente se justificará, se, 
   motivada por fato posterior, este se ajustar, concretamente, a 
   qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP. Situação 
   inocorrente no caso em exame.